Tribunal: TJMT
Processo: 0007453-64.2014.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007453-64.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURINDO VICENTIN - CPF: 224.869.179-34 (EMBARGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), CLAUDIO HARTWIG - CPF: 254.862.331-91 (EMBARGADO), PAULO CESAR BEITUM - CPF: 496.401.861-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EFICÁCIA DA SENTENÇA EM ÂMBITO NACIONAL - LIMITAÇÃO TERRITORIAL - ARTIGO 16, LEI 7.347/85 (LACP) COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/97 - INAPLICABILIDADE - ARTIGOS 93 E 103, CDC - EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA COLETIVA - INCIDENTE PROCEDENTE - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Sentença coletiva originária da ação civil pública que condenar Instituição financeira a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de embargos de declaração o
posto por BANCO BRADESCO S.A. atr
avés da petição de ID 131789726 (interposta em 14/06/2022), contra v. acórdão que deu provimento a pretensão vindicada pelo recorrente no respectivo recurso de apelação nº 0007453-64.2014.8.11.0037, interposto pela parte LAURINDO VICENTIN e Outros.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 150953154 o colegiado, por unanimidade, conheceu e PROVEU o recurso do apelante LAURINDO VICENTIN e Outros a consubstanciar que “...sentença coletiva originária da ação civil pública que condenar Instituição financeira a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material (REsp nº 1772141 – DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira).” Ementado o v. acórdão nos termos:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO COM TRÂMITE EM VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PLURIDADE DE CREDORES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não pode o Poder Judiciário abster-se de prestar sua função típica, qual seja, a jurisdição.

2. Sentença coletiva originária da ação civil pública que condenar Instituição financeira a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material.

3. Embora os apelantes pudessem ter manejado sua pretensão no juízo de seus domicílios (Tema/Repetitivo nº 480, REsp nº 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011), as regras processuais não impedem que optem pelo foro onde situada a sede do banco executado, como bem explicitado a normativa do § único do artigo 516 do CPC.

4. Estando o consumidor no polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6º, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. [...] (07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa.

5. Em se tratando de possibilidades alternativamente disposta pelo CDC, se os consumidores renunciam aos foros previstos na legislação protetiva, incidirão as regras gerais do CPC, que fixam a competência do lugar onde se achar a agência bancária (art. 50, III, "a” e “b" do CPC).

Não satisfeito com o decisum, o embargante
BANCO BRADESCO S.A.
em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 131789726, manifestou tese de que o referido acórdão padece de omissão e obscuridade acerca de relevantes fundamentos fáticos e jurídicos tratados nas razões do recurso e que deixaram de ser analisadas por essa C. Câmara. Além disso, espera-se o PREQUESTIONAMENTO de fatos e de dispositivos legais, os quais, com todo respeito, entende o Embargante terem sido violados.

Em síntese, Alega a ocorrência de obscuridade e omissão em v. acórdão embargado ao não verificar a incompetência de Primavera do Leste para julgamento da ação, uma vez que nenhum dos Apelantes possuem residência nesta comarca, bem como que, sequer a agência que possuíam conta é da referida cidade, não existindo qualquer motivação para propositura da demanda nesta comarca.

Que os embargados ao abrirem mão da competência prevista no Código de Defesa do Consumidor, devem se atentar as regras do Código de Processo Civil, o que não ocorreu neste caso, uma vez que a ação não foi proposta nem no domicílio dos Apelantes, nem na cidade onde está a sede da Agência onde possuíam conta poupança, não se justificando o ajuizamento em Primavera do Leste, nem pela regra do CPC nem pela regra do CDC, sendo o juízo totalmente incompetente para julgar e processar a demanda. E que O juízo de primeiro grau, julgou de forma correta a demanda, posto que a agência dos Apelantes é localizada em Alta Floresta-MT.

Sustentou que a obscuridade e omissão estão exatamente nesse ponto, uma vez que este E. TJMT deve esclarecer a motivação pela qual julgou o Apelo como se agência das partes fosse situada na cidade de Primavera do Leste-MT, bem como deve se pronunciar quanto a alegação trazida em Contrarrazões, com relação a localização da Agência onde os Embargados mantinham suas contas.

Alegou omissão em v. acórdão sob a tese de que algumas questões de fato e de direito suscitadas pelo Embargante em suas razões, para justificar a improcedência da decisão agravada, não foram, com todo o respeito devido, apreciadas no v. Acórdão embargado. Que Isso significa dizer que suprir as omissões apontadas no presente recurso é de importância vital para a adequada apreciação da lide pelas Cortes Superiores, do que resulta, a toda evidência, a necessidade de acolhimento do presente recurso.

Requer que seja realizado menção ao tema a fim de prequestionamento: “a parte embargada ajuizou ação em comarca distinta de seu domicílio e da agência onde mantinham conta poupança.”

Prequestionamento de questões que julgou serem legais.

Requer o acolhimento dos embargos e ao final o lançamento do acórdão correto, com efeito infringentes.

Síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Após a publicação do acórdão (ID 130505664), por meio da qual esta Câmara, à unanimidade, proveu a pretensão deduzida nos respectivo recurso de apelação da parte LAURINDO VICENTIN e Outros, alega-se que a decisão contém omissão e obscuridade ao lançar a análise e o julgado do processo.

E data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que em parte há razão de acolhe-lo.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Ademais restou debatido e analisado o tema de suposta omissão, a formação plena de convicção pela c. Câmara que ao caso se aplica entendimento firmado e pacificado do c. STJ: “em se tratando de execução por cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública da comarca de São Paulo/SP, à questão deve seguir entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a qual mantém sob orientação de jurisprudência que - sentença coletiva originária da ação civil pública que condenar Instituição financeira a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material (REsp nº 1772141 – DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira). Destacamos.

E complementado as razões de provimento ao recurso de apelação nos termos: “A jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo nº 480, REsp nº 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Logo, embora os apelantes pudessem ter manejado sua pretensão no juízo de seus domicílios, as regras processuais não impedem que optem pelo foro onde situada a sede do banco executado, como bem explicitado a normativa do § único do artigo 516 do CPC”.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Cumprimento individual e provisório de sentença coletiva proferida em ação civil pública, movido em face apenas do Banco do Brasil, visando o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN para a correção monetária de cédula de crédito rural. 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19ª Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Guanambi/BA, foro do domicílio do autor. 2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo nº 480, REsp nº 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 4. Precedente Turmário: ?1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. [...] 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6º, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. [...]? (07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). 5. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 6. Agravo de instrumento provido, a fim de, reconhecendo a competência da 19ª Vara Cível da Brasília para julgar a presente ação, reformar a r. decisão agravada e determinar o regular processamento do feito. 6.1. Agravo interno prejudicado. (Processo 07157729220208070000, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, TJDFT).

A concluir entendimento em v. acórdão que “tenho dessa forma que o posicionamento dos apelantes em promoverem o cumprimento de sentença em comarca onde constam sede da apelada, significou o cumprimento de competência extensível ao local em que se encontrem bens do executado, nos termos do artigo 516, § único do CPC e jurisprudências, visto que como demonstrado ser plausível a renúncia aos foros previstos na legislação protetiva do CDC.”

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e obscuridade porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, diante de sua relevância para o desfecho da lide e para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). - Tendo a sentença sido cassada, não há que se falar em arbitramento dos honorários recursais, devendo esses comporem as verbas sucumbenciais quando da prolação da nova sentença. (Embargos de Declaração - 1.0024.14.310052-7/003 - 13ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, TJMG, p. 02/12/2016).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023